Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA.
1. Os embargos de declaração podem ser admitidos para correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.092.426/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)
2. Embargos declaratórios conhecidos e providos tão somente para correção de erro material.